Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716500-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O A agravante e a agravada informam que estão buscando uma possível composição acerca do objeto da lide, bem como das demais ações de despejo por denúncia vazia movidas pela BR em face de outros postos da rede Cascol, e também da ação indenizatória movida pela Cascol em face da BR nos termos definidos no ID 13433861. Assim, requerem a homologação do pedido de suspensão temporária dos processos 0716499-85.2019.8.07.0000, 0716521-46.2019.8.07.0000, 0716500-70,2019.8.07.0000, 0716503-25,2019.8.07.0000 e 0726834-66.2019.8.07.0000 que tramitam perante esta Turma pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Contudo e nada obstante a salutar solução do conflito pela conciliação, os feitos já foram julgados e com prazos em andamento, sendo ainda certo que a não homologação do pedido de suspensão temporária dos processos não impedirá eventual acordo entre as partes. Indefiro o pedido, prosseguindo-se o feito com a observância dos prazos processuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 13:30:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES